Tribunal: TJSP
Processo: 1000652-23.2019.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÕES – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais em face da Fazenda Pública – Sentença de parcial procedência – Irresignação de ambas as partes – Ilegalidade da inscrição, pela FESP, do autor em dívida ativa e do protesto de CDA extrajudicialmente – Comprovação de que o verdadeiro devedor da multa penal aplicada e o autor são

Ementa:
APELAÇÕES – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais em face da Fazenda Pública – Sentença de parcial procedência – Irresignação de ambas as partes – Ilegalidade da inscrição, pela FESP, do autor em dívida ativa e do protesto de CDA extrajudicialmente – Comprovação de que o verdadeiro devedor da multa penal aplicada e o autor são homônimos – A própria ré confirmou o equívoco praticado – Muito mais do que mero percalço e/ou dissabor, compreendendo situação que exorbita do ordinário, caracterizando, à míngua de dúvidas, abalo moral suficiente para macular seus direitos de personalidade – Dano moral "in re ipsa" – Quantia, fixada em primeiro grau, que se mostra consentânea com a função ressarcitório-punitiva da indenização e as peculiaridades do caso – Precedentes desta Corte de Justiça – Manutenção da sentença recorrida – Desprovimento dos recursos interpostos por ambas as partes.